Tribunal: CARF
Processo: 10480.004362/98-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004362/98-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.192 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. RETROATIVIDADE DO ARTIGO 74, §5o, DA LEI No 9.430/96.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo,
mesmo antes da alteração do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, é de 5 (cinco) anos contados da
data da respectiva entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano e Gustavo Guimarães da Fonseca. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004362/98-91
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.497/2.510) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-001.518 (fls. 2.486/2.495),
proferido em sede de embargos e cuja ementa ora transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a Câmara. Demonstrada a omissão, impõe-se a sua correção, em sede de
embargos de declaração, no caso concreto ensejou efeitos infringentes.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002
convertem-se em Dcomp para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do § 5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contado da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.

Em síntese, o litígio é decorrente de manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte em face de despacho que homologou apenas em parte as compensações por ela
declaradas.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, por intermédio do Acórdão no
1401-001.098 (fls. 1.633/1.644), deu provimento ao recurso voluntário para determinar a
homologação das compensações declaradas, em observância às decisões proferidas nos
Processos de n° 10480.011265/2002-10 e de n° 10480.011266/2002-56, conforme ementa que
restou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EFEITO REFLEXO DO TRÂNSITO EM
JULGADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE ALTERARAM O
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de compensação indeferida em razão de indeferimento do direito creditório
como necessário ato reflexo de lançamento de ofício, que alterou o imposto devido nos
anos anteriores, de se reconhecer, também, o efeito do trânsito em julgado em favor do
contribuinte para cancelar referidos ajustes, inclusive em razão da decadência.

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

Quando da fase de execução do julgado, porém, a DRF/Recife proferiu despacho
(fls. 2.481/2.482), nos seguintes termos:
O acórdão de no 1401-001-098, da 4a Câmara, 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 1633/1644), por unanimidade dos votos, deu
provimento ao recurso do contribuinte (fls. 1549/1556), acima identificado, para que
sejam homologadas as compensações declaradas, em observância às decisões proferidas
nos processos de nos 10480.011265/2002-10 e 10480.011266/2002-56.
Conforme voto da relatora às fls. 1644, deixou-se inclusive de analisar a questão
meritória suscitada pelo contribuinte relativa às homologações tácitas, uma vez que já
havia motivo suficiente para o provimento do seu recurso.
Em função do referido Acórdão, foi reconhecido, em favor do contribuinte, o direito
creditório dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, apurados nas DIPJs dos anos-
calendário de 1993 a 1996, conforme tabela abaixo, para serem compensados com os
débitos declarados neste processo.
Parte desse direito creditório já havia sido reconhecida por meio do Despacho Decisório
exarado pelo SEORT/DRF/REC (coluna 2), em 23/08/2002, conforme fls. 1042, que
homologou parcialmente a compensação dos débitos declarados no presente processo,
até o limite do crédito reconhecido, conforme planilhas emitidas às fls. 1068/1076,
utilizando-se do aplicativo SAPO da Receita Federal.
Em função do Acórdão no 1401-001-098, surgiram créditos complementares (coluna 3),
correspondentes à diferença entre os créditos do saldos negativo do IRPJ e CSLL
apurados nas DIPJs e os créditos destes tributos já reconhecidos por meio do Despacho
Decisório exarado pelo SEORT/DRF/REC, em 23/08/2002, conforme planilha acima.
Utilizando-se, mais uma vez, do aplicativo SAPO da Receita, fls. 1939/1943, efetuamos
a compensação desses créditos complementares com os débitos remanescentes, não
alcançados pela compensação às fls. 1068/1076, resultando, ao final, que os novos
créditos ainda não foram suficientes para compensar todos os débitos, restando os
saldos devedores dos débitos constantes às fls. 2464/2471.
Assim, propomos retornar o presente processo à 4a Câmara, 1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para se manifestar quanto a homologação
dos débitos deste processo que não foram alcançados pela compensação (saldos
devedores às fls. 2464/2471), - se estão homologadas as compensações de todo os
débitos ou apenas dos débitos até o limite do crédito reconhecido – ou se estão
abrangidos, no mérito, pela homologação tácita.

Esse pleito foi recebido como embargos em análise de fls. 2.484/2.485, que assim
determinou:
(...)
Analisando os autos, verifiquei que assiste razão à embargante, uma vez que constatado
saldos devedores remanescentes o Acórdão efetivamente se omitiu em relação à questão
da homologação tácita aventada pelo contribuinte em seu recurso, bem assim se estão
homologadas as compensações de todo os débitos ou apenas dos débitos até o limite do
crédito reconhecido.
Isso impede a liquidação e execução do Acórdão, nos termos do art. 65, inciso IV do
Anexo II da Portaria MF n° 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

Submeta-se à deliberação da Turma, conforme proposto, nos termos do art. 65, § 7o do
Anexo II do RICARF.

Em sessão de 01.02.2016, a Turma Julgadora, com base no referido Acórdão no
1401-001.518 (fls. 2.486/2.495), acolheu os referidos embargos para completar seus
fundamentos, dando provimento integral ao recurso, com efeitos infringentes, para considerar
homologadas tacitamente todas as compensações.
Em seguida a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial (fls. 2.497/2.510),
invocando a existência de dissídio jurisprudencial com base nos Acórdãos paradigmas no 9303-
03.300 e 203-11.648.
Despacho de fls. 2.525/2.533 deu seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
(...)
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão n.o 9303-003.300, de 25.03.2015:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Salvo exceções expressa em lei no sistema jurídico
brasileiro, impõe-se a observância dos atos praticados sob a égide da lei revogada ou
alterada, bem como dos seus efeitos, vedando-se a retroação da lei nova. Tal afirmação
leva à inexorável conclusão de que a homologação tácita das compensações por decurso
de prazo, somente alcança as declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do
art. 74 da Lei 9.430/1996, introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
Acórdão n.o 203-11.648, de 06.12.2006:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O
disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplica-se somente a partir de 30/10/2003.
Examinando os acórdãos paradigma verifica-se que trazem o entendimento de que "a
homologação tácita das compensações por decurso de prazo, somente alcança as
declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
introduzido pela MP 135, de 30/10/2003."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "conforme § 4o, do art. 74, da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de
compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em Dcomp para
efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §
5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação declarada é
de 5 (cinco) anos contado da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo
sem manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a
compensação efetuada."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.540/2.552),
alegando, a título de preliminar, a intempestividade do recurso especial e a preclusão da matéria.
No mérito, aduz que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial, ao contrário do que alega a recorrida, é tempestivo.
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se dá no prazo de 30
dias contados de 14/03/2016, data do Despacho de Encaminhamento de fls. 2.496.
Dessa forma, e tendo o processo retornado ao CARF em 11/04/2016, conforme
despacho de fls. 2.511, constata-se a tempestividade da interposição do recurso especial.
Também não vislumbro a ocorrência de preclusão no Apelo, tendo em vista que a
omissão do julgado, conforme relatado, é decorrente de um erro de premissa, erro este que foi
percebido quando da execução do julgado, inclusive em favor da própria contribuinte. Daí a
necessidade de saneamento por meio de embargos inominados, apesar de também ter sido
inicialmente referenciado equivocadamente como embargos de declaração.
Por fim, cumpre ainda esclarecer que a divergência realmente foi demonstrada
pelo juízo prévio de admissibilidade, razão pela qual o recurso especial deve ser conhecido.

Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

Mérito
A discussão que chega a essa fase de recurso especial gira em torno da ocorrência
ou não da homologação tácita de compensações formalizadas pelo contribuinte em momento
anterior à publicação da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, que introduziu o § 5o no
artigo 74 da Lei no 9.430/96, estipulando o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação, para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo.
Trata-se de discussão já superada nesse Conselho, sendo que esta C. Câmara
Superior já decidiu sobre a possibilidade jurídica do prazo quinquenal em comento “retroagir”,
conforme atesta a ementa do Acórdão no 9101-004.199:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.

E por concordar integralmente com o fundamento do voto condutor desse
precedente, da lavra do I. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, adoto as razões de decidir desse
julgado para o caso presente, destacando-se os seguintes excertos:
(...)
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da Receita Federal
admitiu o efeito retroativo do citado §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (introduzido
pela MP n° 135/2003) para os pedidos de compensação pendentes de apreciação,
conforme os artigos 29 e 70 da IN SRF n° 460/2004, e mesmo assim defende tese
contrária (não aplicação desse efeito retroativo).
Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF n° 460/2004 (acima transcrita),
tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os Pedidos de
Compensação que foram convertidos em Declaração de Compensação, foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF n° 600/2005, IN RFB n° 900/2008 e IN RFB
n° 1300/2012, o que corrobora a decisão manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei n° 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2° e 4° no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

(...)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003), mas sim pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP n° 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutoria, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código
Tributário Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1° e 4°).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei n° 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei n° 10.833/2003.
A Lei n° 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2° acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4° que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2°.
O texto introduzido pela Lei n° 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei n° 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutoria (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2° e 5° introduzidos no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4° que também integra o mesmo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo segregar o §5°
dos §§2° e 4°, para fins de afastar sua aplicação a casos como o presente, nem pelo fato
de o §5° ser posterior aos §§ 2° e 4° do mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da
irretroatividade das leis, ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei 10.833/2003,
que o §5° também deveria ser aplicado aos pedidos de compensação pendentes, desde a
data de seu protocolo, porque o §4° já estendia (e continua estendendo) a esses pedidos
todos os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5°).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação tácita é aplicável
ao pedido de compensação sob exame.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.192 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.004362/98-91

As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já mencionado,
corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de que o acórdão recorrido
não merece reparo.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial da PGFN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2657
DF CARF MF
Original